Tribunal: TJDFT
Processo: 0772387-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo interno contra Acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente. Recurso manifestamente inadmissível.
2. O art. 1.021 do CPC dispõe que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível contra decisão colegiada, restando evidente a inadequação da via eleita. Por seu lado, o art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”.
3. É manifestamente inadmissível agravo interno interposto contra acórdão, ou seja, de decisão de órgão colegiado, porquanto resta caracterizada a ausência flagrante de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal (cabimento).
4. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso.
5. Precedentes TJDFT: Acórdão 1621302, 07025224920218070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: sem página cadastrada; Acórdão 1065854, 07008120520178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2017, publicado no DJE: 15/12/2017. Pág.: sem página cadastrada.
6. Precedente do STJ1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp 1284400/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 19/10/2018.
7. Agravo interno não conhecido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.